Tribunal: TJSP
Processo: 1041818-06.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO PRETENDENDO A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DE IPTU, SUPOSTAMENTE PAGO PELA CONSTRUTORA RÉ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, SOB A ARGUMENTAÇÃO DE QUE A AUTORA FORA IMITIDA NA POSSE DO IMÓVEL NO ANO DE 2014, SENDO QUE O VALOR DO IPTU COBRADO SE REFERE A 2015, PERÍODO EM QUE JÁ SE ENCONTRAVA NA POSSE DO BEM – INSURGE-SE A AUTORA, ALTERANDO A TESE DEFENDIDA À EXORDIAL –

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO PRETENDENDO A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DE IPTU, SUPOSTAMENTE PAGO PELA CONSTRUTORA RÉ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, SOB A ARGUMENTAÇÃO DE QUE A AUTORA FORA IMITIDA NA POSSE DO IMÓVEL NO ANO DE 2014, SENDO QUE O VALOR DO IPTU COBRADO SE REFERE A 2015, PERÍODO EM QUE JÁ SE ENCONTRAVA NA POSSE DO BEM – INSURGE-SE A AUTORA, ALTERANDO A TESE DEFENDIDA À EXORDIAL – ASSUME QUE JÁ ESTAVA NA POSSE DO IMÓVEL ANTERIORMENTE À COBRANÇA DO IPTU, RAZÃO PELA QUAL A APELADA NÃO DEVERIA TER ADIMPLIDO O DÉBITO – RECURSO NÃO COMPORTA CONHECIMENTO – PATENTE A INOVAÇÃO RECURSAL DA RECORRENTE – TESE DEFENDIDA NO PRESENTE APELO É DIAMETRALMENTE OPOSTA À INICIAL, RESTANDO INCONTROVERSO A CONTRADIÇÃO E A INOVAÇÃO RECURSAL – SITUAÇÃO VEDADA, UMA VEZ QUE CARACTERIZA A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, O QUE, POR SI SÓ, VIOLA OS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041818-06.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é apelante ANA PAULA JUAZEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1041818-06.2018.8.26.0576
Apelante: Ana Paula Juazeiro
Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
São José do Rio Preto
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da sentença: Lincoln Augusto Casconi
Voto no 2984
COMPRA
E
VENDA
–
AÇÃO
PRETENDENDO
A
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DE
IPTU, SUPOSTAMENTE PAGO PELA CONSTRUTORA RÉ –
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA,
SOB
A
ARGUMENTAÇÃO DE QUE A AUTORA FORA IMITIDA NA
POSSE DO IMÓVEL NO ANO DE 2014, SENDO QUE O
VALOR DO IPTU COBRADO SE REFERE A 2015, PERÍODO
EM QUE JÁ SE ENCONTRAVA NA POSSE DO BEM –
INSURGE-SE
A
AUTORA,
ALTERANDO
A
TESE
DEFENDIDA À EXORDIAL – ASSUME QUE JÁ ESTAVA NA
POSSE DO IMÓVEL ANTERIORMENTE À COBRANÇA DO
IPTU, RAZÃO PELA QUAL A APELADA NÃO DEVERIA TER
ADIMPLIDO O DÉBITO – RECURSO NÃO COMPORTA
CONHECIMENTO – PATENTE A INOVAÇÃO RECURSAL
DA RECORRENTE – TESE DEFENDIDA NO PRESENTE
APELO
É
DIAMETRALMENTE
OPOSTA
À
INICIAL,
RESTANDO INCONTROVERSO A CONTRADIÇÃO E A
INOVAÇÃO RECURSAL – SITUAÇÃO VEDADA, UMA VEZ
QUE CARACTERIZA A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, O
QUE, POR SI SÓ, VIOLA OS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU
DE JURISDIÇÃO, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO –
RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Trata-se de apelação cível, interposta contra a sentença
proferida a fls. 170/173 nos autos da ação ajuizada por ANA PAULA
JUAZEIRO em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.,
que julgou improcedente o pedido formulado pela autora.
Em breve síntese dos fatos, a requerente afirma que firmou
um contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa ré. Entretanto, alega que fora surpreendida com a cobrança
denominada “Reembolso IPTU” no valor de R$223,85, referente à época
em que a autora sequer detinha a posse efetiva do imóvel, uma vez que
não havia recebido a entrega das chaves do bem.
Deste modo, pleiteia na presente demanda a declaração de
inexigibilidade do débito em questão cobrado pela ré, anteriormente à
efetiva entrega das chaves.
A r. sentença julgou improcedente o pedido, sob a
argumentação de que a autora fora imitida na posse do imóvel em
09/12/2014, sendo que o valor do IPTU cobrado em questão se refere a
março de 2015, período em que já se encontrava na posse do bem.
Deste modo, resta incontroverso a obrigação da autora em adimplir o
pagamento do débito em questão.
Insurge-se a autora, inconformada com a r. sentença de
improcedência.
Em síntese, a recorrente altera radicalmente a tese defendida
à exordial, assumindo que já estava na posse do imóvel em 2014,
sendo que o IPTU se refere ao ano de 2015, razão pela qual a ré
apelada não deveria ter adimplido o referido débito, intervindo em
relação que não lhe competia, mas sim, deixar que a Prefeitura
Municipal, órgão competente para tal, realizasse a cobrança.
Ademais, pleiteia o afastamento da condenação por litigância
de má-fé, cuja razão e fundamento jurídico não foram devidamente
apontados.
Recurso processado com gratuidade; respondido a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
De plano, não se verifica qualquer condenação por litigância de
má-fé proferida à r. sentença, tendo o causídico se confundido acerca
dos processos que patrocina.
Em relação ao mérito, resta patente a inovação recursal da
recorrente.
Observa-se à exordial que a argumentação aduzida pela
autora era a de que ainda não havia tomado posse do imóvel no período
referente à cobrança do IPTU, conforme se extrai dos seguintes
fragmentos da inicial:
“Com efeito, a parte autora fora surpreendida com
cobrança pela ré acerca de despesa de “Reembolso IPTU”, no
valor de “R$ 223,85”, conforme consta no extrato financeiro
em anexo tirado do site da ré no portal de relacionamento do
cliente (doc.), essa cujo fato gerador remontara à época
em que sequer a parte autora detinha a posse efetiva do
imóvel por meio da entrega das chaves do bem.
Portanto, além de não figurar a parte requerente
como proprietária, pois sequer tomara posse do imóvel à
época, esta sendo agora onerada sob alcunha de “reembolso”
de despesa tributária que não lhe competia.
(...)
“Ademais, sequer usufruíra do imóvel à época em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que tal despesa tributária tornara corrente”.
(...)
“Em
conclusão,
requer-se
a
declaração
de
inexigibilidade do débito em questão cobrado pela ré de forma
indevida mediante “Reembolso IPTU”, ou seja, antes da efetiva
entrega das chaves”.
(...)
“2) considerando no presente litígio que o termo
inicial quanto à responsabilidade do Promitente-Comprador
pelo pagamento do referido imposto inicia-se a partir da
entrega das chaves, seja a presente demanda julgada
procedente para: 2.1) declarar a inexigibilidade do débito
cobrado pela ré de forma indevida a título de “Reembolso
IPTU”.
Entretanto, a tese recursal tecida no presente apelo é
diametralmente oposta à inicial, restando incontroverso a contradição e
a inovação recursal da recorrente. Neste sentido, observa-se a
argumentação aduzida:
“Acontece
que,
a
parte
apelada
realizou
o
pagamento do IPTU referente ao ano de 2015 e a parte
apelante já havia tido a posse do imóvel no respectivo ano,
conforme o Termo de autorização de posse comprova a data
em 2014.
FRISA-SE: O IPTU QUE A APELADA PEDE A
RESTITUIÇÃO É DE 2015, E A APELANTE JÁ ESTAVA COM AS
CHAVES DESDE 2014”.
(...)
“Além do que, insta salientar que o vencimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivo tributo, estava para 2015 (fls. 155), e as chaves
entregues em 2014 logo o pagamento deveria ser entre o
apelante e a prefeitura”.
(...)
“O D. Juízo sentenciante, com a devida vênia, não
observou os termos da inicial, eis que o pedido envolve a
inexigibilidade da taxa de IPTU referente ao ano de 2015 - qual
não era mais de responsabilidade da apelada -, o que foi
documentalmente
comprovado
e
tem
fundamento
em
documentos trazidos aos autos, como o extrato financeiro, o
IPTU referente ao ano de 2015 e o Recebimento das Chaves
(2014).
Por isso, ficou demonstrado que o IPTU referente ao
exercício de 2015 pra frente que ficaria sob responsabilidade
da apelante”.
Com efeito, ao abordar tal questão no presente recurso, além
da notória contradição em relação ao aduzido à exordial, resta claro a
inovação recursal, situação vedada pelo ordenamento jurídico, uma vez
caracterizada a supressão de instância, o que, por si só, viola os
princípios do duplo grau de jurisdição, ampla defesa e contraditório.
Ante o exposto, por meu voto, NÃO CONHEÇO DO
RECURSO. Elevo os honorários advocatícios devidos pela parte autora
para R$1.500,00, nos termos do art. 85, §11o do Código de Processo
Civil, observado o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica